Tribunal: TJMMG
Processo: 2000125-92.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000125-92.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/12/2024 Publicação: 19/12/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO E NO EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO AMPLIADO, PREVISTO NO ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO NÃO UNÂNIME EM PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO – SORTEIO DE DOIS DESEMBARGADORES – CONVOCAÇÃO DE NOVA SESSÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO AMPLAIDO – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante William de Paula Pereira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração e determinar à Diretoria Judiciária deste Tribunal a suspensão deste julgamento, a fim de que seja realizado o sorteio de dois desembargadores, para que seja convocada nova sessão de prosseguimento do julgamento ampliado, designado para o dia 17/12/2024, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil. Foram sorteados para compor o quórum os Desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo advogado do embargante, Dr. Rafael Egg Nunes (OAB/MG 118395), contra o acórdão publicado em 22/11/2024 (evento 12) e o extrato da ata (evento 11), que assim consignou: Certifico que a Primeira Câmara, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA CÂMARA, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SUSCITADA PELA DEFESA, SENDO VENCIDO O DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA E NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. CONDENOU O APELANTE AO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DADO À CAUSA, FICANDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Alega o embargante que, tanto no extrato de julgamento como no acórdão, o resultado da apelação não foi unânime em relação à preliminar de prescrição, já que o desembargador Fernando Galvão da Rocha divergiu do desembargador relator Rúbio Paulino Coelho e do vogal desembargador Osmar Duarte Marcelino, que acompanhou o relator. Sustenta o embargante que a prescrição é uma prejudicial de mérito e, portanto, a divergência, se prevalecer, pode resultar em um julgamento diferente para essa apelação, devendo, em razão disso, ser aplicada a técnica de julgamento não unânime, prevista no artigo 942, do CPC, para ampliar o debate, tendo em vista que a divergência instaurada possui extrema relevância. Diz que, contudo, o extrato do julgamento e o acórdão foram omissos com relação à aplicação da técnica, razão pela qual apresenta estes embargos de declaração. Ressalta que a jurisprudência é unânime quanto à necessidade de aplicação da técnica ainda que a divergência seja somente em preliminares, especialmente quando a divergência pode alterar o resultado do julgamento. Argumenta que, no caso dos autos, a divergência apontada pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha é relevante e considera que a prescrição, de fato, ocorreu, tendo em vista que as alterações nos prazos processuais e prescricionais se deram através da Lei n. 23.629/2020, que alterou o art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. Afirma o embargante que a Lei n. 23.629/2020 não alterou a Lei 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais; que, nessa norma, a partir do artigo 63, estão previstas as regras para o Processo Administrativo Disciplinar aplicáveis especificamente para os Militares; e que, além disso, a Lei n. 14.310/2002 contém prazos específicos de tramitação e execução. Aduz que, com isso, de fato, não há que se falar em aplicação, por analogia ou por extensão, dos termos da Lei n. 23.629/2020, que não é taxativa sobre a suspensão dos prazos também para a Lei n. 14.310/2002. Assim, tendo em vista a manifesta divergência e considerando ser certo que a divergência apresentada pode alterar o resultado do julgamento da apelação, o embargante pede que seja sanada a omissão para que o relator determine que seja realizada a técnica de julgamento não unânime, prevista no artigo 942 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, o ora embargante requer que seja acolhido o presente embargo de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada no sentido de determinar a realização da técnica de julgamento não unânime, prevista no artigo 942 do CPC, tendo em vista o resultado não unânime da apelação no tópico da preliminar de prescrição. Nestes termos, pede e espera deferimento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Não há dúvidas de que a nova técnica de julgamento ampliado prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil (CPC) incide na proclamação do julgamento não unânime das apelações, para reformar a sentença de mérito, incluindo também as questões preliminares. Alexandre Freitas Câmara, em artigo intitulado "A ampliação do colegiado em julgamentos não unânimes" (Revista de Processo. vol. 282. Ano 43. p. 251-266. São Paulo: Ed. RT, agosto 2018), elucida a questão da seguinte forma: Estabelece o art. 942 do CPC que: [...] Não interessa, aqui, qual é a divergência que surja entre os integrantes da turma julgadora. Pode tratar-se de divergência manifestada no juízo de admissibilidade (por exemplo, se a apelação é ou não tempestiva) ou no juízo de mérito (quanto a se dar ou negar provimento ao recurso, por exemplo). Também não importa qual o resultado que prevaleceria se o julgamento se concluísse nos termos do voto predominante (se o recurso seria ou não conhecido; se a ele se daria provimento - total ou parcialmente - ou se seria o caso de lhe negar provimento). Tampouco importa se a divergência se deu a respeito de questão suscitada por alguma das partes ou apreciada de ofício por provocação do relator ou de outro integrante da turma julgadora. Seja qual for a divergência, será caso de ampliar-se o colegiado a quem incumbe julgar a apelação. Constatada a divergência, deve-se imediatamente determinar a ampliação do colegiado. No mesmo sentido, Fredie Didier Jr. afirma o seguinte: [...] Na apelação, o art. 942 do CPC aplica-se a qualquer julgamento não unânime. Não importa o conteúdo do julgamento; se ele não for unânime, aplica-se a regra do art. 942 do CPC, com a convocação de mais dois julgadores para que se tenha prosseguimento. Se a apelação foi inadmitida por maioria de votos, se for desprovida por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 maioria de votos ou se for provida por maioria de votos, haverá incidência da regra. Basta que o julgamento seja não unânime. (Curso de Direito Processual Civil. V. 3. 15ª ed. Salvador: JusPodivm. 2018, p. 97). Essa também é a compreensão de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: [...] O art. 942, CPC/2015, não circunscreve a ampliação do julgamento apenas às questões de mérito. Qualquer julgamento não unânime – quer verse questões de direito material, quer verse questões de direito processual – pode ser subjetivamente ampliado. Por sua vez, Humberto Theodoro Jr: [...] O incidente do art. 942 do CPC não é um novo recurso, mas um simples incidente de ampliação do julgamento iniciado. (...) Quanto à apelação, o caput do artigo não faz qualquer restrição, de maneira que seu objeto continua sendo o do início do julgamento pela turma julgadora. A divergência tanto pode ser em torno de questão processual, como se questão de mérito (...). (Código de Processo Civil Anotado. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017, p. 1057). Com efeito, o art. 942 do CPC enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, que deve ser aplicada no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime quanto à preliminar de prescrição que teve um voto divergente. Nesse sentido, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. ART. 942, CAPUT, DO CPC. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DE QUESTÃO PRELIMINAR. APELAÇÃO ADESIVA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. 1. Ação de indenização ajuizada contra os recorrentes visando à reparação de danos morais. 2. Controvérsia em torno da necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, na hipótese em que não há unanimidade no juízo de admissibilidade recursal. 3. Proclamado o resultado do julgamento das apelações no dia 9/6/2016, não há dúvidas acerca da incidência das normas insertas no Código de Processo Civil de 2015. 4. Consoante entendimento de ambas as Turmas que compõem a 2ª Seção do STJ, diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/73, a nova técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 5. O art. 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito. 6. Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso. 7. No caso, o Tribunal de origem, ao deixar de ampliar o quórum da sessão realizada no dia 9/6/2016, diante da ausência de unanimidade com relação à preliminar de não conhecimento da apelação interposta de forma adesiva pelo autor, inobservou o enunciado normativo inserto no art. 942 do CPC, sendo de rigor declarar a nulidade por "error in procedendo". 8. Ainda que a preliminar acolhida pelo voto minoritário careça de previsão legal, inviável ao Superior Tribunal de Justiça sanar a nulidade apontada, pois o art. 942 do CPC enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, devendo ser aplicada no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime quanto à preliminar. 9. Uma vez ampliado o colegiado, os novos julgadores convocados não ficam adstritos aos capítulos em torno dos quais se estabeleceu a divergência, competindo-lhes também a apreciação da integralidade das apelações. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA CONVOCADA NOVA SESSÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. (Recurso Especial n. 1.798.705 – SC – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – Julgamento: 22/10/2019 – Terceira Turma – STJ). Diante do exposto, razão assiste à defesa do embargante. Em decorrência da divergência inaugurada na preliminar de prescrição, determino à Diretoria Judiciária deste Tribunal a suspensão deste julgamento e a realização de sorteio de dois desembargadores, para que seja convocada nova sessão de prosseguimento do julgamento ampliado, nos termos do artigo 942 do Código de Processo civil. Nesses termos, acolho os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, acolher os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, acolher os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de dezembro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator